Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005825-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WILSON HISSAO NINOMIYA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus à assistência judiciária aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Agravo de Instrumento n. 1005825-90.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de assistência judiciária.
O agravante alega que é servidor público aposentado e, embora sua remuneração bruta seja de R$ 21.362,40, possui inúmeros empréstimos consignados, de modo que lhe sobram R$ 10.244,38.
Aduz que somente as despesas com energia, água, plano de saúde e financiamentos bancários suplantam R$ 9.000,00, de modo que não possui disponibilidade financeira.
Argumenta que o valor da causa é de R$ 306.611,76 e, portanto, as custas judiciais estão em torno de R$10.000,00, o que consumiria toda a sua renda.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.
Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, o agravante é servidor público estadual e, conforme consta do holerite referente ao mês de fevereiro/2021, ele recebe bruto por mês R$ 21.362,40, e com os descontos, incluindo diversos consignados, restaram líquidos R$ 10.244,38 (Id 52163649 dos autos em primeiro grau).
Não consta nada a respeito de despesas extraordinárias e involuntárias que poderiam dificultar a própria sobrevivência ou da família.
O fato ter contraído dívidas, que culminou com o comprometimento de grande parte dos seus vencimentos, não é suficiente para que seja considerado hipossuficiente na forma da lei.
Pelo exposto, não demonstrada a necessidade do benefício, nos termos do art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator